Tribunal: TJDFT
Processo: 0755126-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0755126-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDA DA FONSECA AGRAVADO: RITA DE CASSIA DAMASCENA VILAS BOAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Nilda da Fonseca, companheira do devedor, em face da r. decisão (ID 79463040) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Rita de Cássia Damascena Vilas Boas, em desfavor de Weydson Soares Fonteles, foi proferida nos seguintes termos: “A impugnação à penhora apresentada pela interessada Nilda da Fonseca (ID: 244663784) constitui mera reprodução de defesa anteriormente exercitada nos autos (ID: 223719348), ademais, já apreciada e rejeitada, conforme com a decisão prolatada sob o ID: 229295908. Portanto, não conheço da peça defensiva. Por outro lado, infere-se que a avaliação do bem penhorado foi devidamente realizada em carta precatória (ID: 246755021, pp. 10-12). Desse modo, aguarde-se o prazo de 15 dias para manifestação das partes acerca da avaliação. Publique-se. Intimem-se.” Sustenta que “o bem imóvel situado na Rua Rio de Janeiro, Quadra 1, Lote 11, Bairro Santa Luzia, Luziânia (GO), objeto da matrícula n. 21.053 do Cartório de Registro de Imóveis 1a Circunscrição de Luziânia (GO), registrado exclusivamente em nome da agravante Nilda da Fonseca, é o único que possui onde está edificada sua casa de morada.”. Alega que o imóvel penhorado, do qual é a única proprietária, é utilizado para moradia dela e da família, motivo pelo qual é impenhorável. Em acurado exame, verifica-se que o recurso não merece ser conhecido. A Agravante não é parte na execução e, na condição de convivente, detém 50% (cinquenta por cento) do imóvel do devedor, objeto da penhora (ID 188729981, na origem). Na impugnação por ela oposta, em 27/1/2025, alegou a impenhorabilidade do único bem de família, cuja questão foi apreciada na decisão proferida em 17/3/2025 (ID 229295908, na origem) e em face da qual a Agravante não interpôs o recurso correspondente. Na oportunidade, o d. magistrado alertou pela inadequação da via, sinalizando que a Agravante deveria se opor por meio de Embargos de Terceiro. Logo, operou-se, no caso, o instituto da preclusão – o que inclusive foi destacado pelo d. Juízo de origem. Com efeito, nos termos do artigo 507 do CPC/15, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No mesmo sentido, confiram-se julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA NÃO NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE GARANTIA AO PATRONO DOS HONORÁRIOS LEGALMENTE PREVISTOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ART. 23 DA LEI N. 8.906/94. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 5. Portanto, percebe-se que a questão referente aos honorários sucumbenciais já foi decidida pelo Magistrado, motivo pelo qual o tema encontra-se precluso. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida preclui. (...) 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1358746, 07112716120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTADORIA JUDICIAL. REVISÃO DE CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO IMPROVIDO (...) 2.5. O art. 507 do CPC dispõe que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2.6. Precedente jurisprudencial: "3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida." (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe de 13/09/2017). 3. A obrigação do executado em arcar com a correção e os juros incidentes sobre o valor devido perdura até que ocorra a transferência da quantia constrita para a conta judicial, que no caso se deu em 16/05/2014. Após, a responsabilidade pela atualização passou a ser da instituição depositária. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1361075, 07154625220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator